Tribunal: STJ
Processo: 8043908-82.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225522 - BA(2025/0355260-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso em habeas
e, nessa parte, negou-lhe provimento, com recomendação ao juízo processante de
corpus
celeridade e reexame da necessidade da prisão preventiva, conforme Lei n. 13.964/19.
2. O agravante alega excesso de prazo na formação da culpa, considerando a manutenção da
prisão preventiva desde 24/
sem previsão de conclusão do processo. Argumenta que a
3/2024,
morosidade não é imputável à defesa e aponta violação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, alegando inexistência de complexidade
excepcional que justifique a demora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que
justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante, considerando as peculiaridades do
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação
das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.
5. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar desídia do
Poder Judiciário ou da acusação.
6. No caso, o processo apresenta complexidade devido à pluralidade de réus e à natureza dos
crimes imputados, além de envolver diversas diligências e situações processuais distintas, o que
justifica a maior delonga dos atos processuais.
7. A instrução processual foi encerrada e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada
devido à ausência dos patronos constituídos, não havendo desídia do juízo processante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55392672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 9aabe64d-e76f-4741-8271-9a5246e86dd2

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
2. A mera extrapolação dos prazos processuais não configura automaticamente constrangimento
ilegal, sendo necessário demonstrar desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
58.140/GO,
17/09/2015,
STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
30/09/2015;
58.854/MS,
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
22/09/2015,
30/09/2015;
801.776/RO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
17/04/2023,
19/04/2023;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
793.651/DF,
17/04/2023,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
19/04/2023;
822.165/RS,
DJe
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
11/12/2023,
15/12/2023;
183.855/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel.
12/12/2023,
15/12/2023;
666.324/SE,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
07/12/2021,
13/12/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 9aabe64d-e76f-4741-8271-9a5246e86dd2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225522 - BA(2025/0355260-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
HABEAS CORPUS
EXCESSO DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso em habeas
e, nessa parte, negou-lhe provimento, com recomendação ao juízo processante de
corpus
celeridade e reexame da necessidade da prisão preventiva, conforme Lei n. 13.964/19.
2. O agravante alega excesso de prazo na formação da culpa, considerando a manutenção da
prisão preventiva desde 24/
sem previsão de conclusão do processo. Argumenta que a
3/2024,
morosidade não é imputável à defesa e aponta violação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, alegando inexistência de complexidade
excepcional que justifique a demora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na formação da culpa que
justifique o relaxamento da prisão preventiva do agravante, considerando as peculiaridades do
caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação
das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

5. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta
automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, sendo necessário demonstrar desídia do
Poder Judiciário ou da acusação.
6. No caso, o processo apresenta complexidade devido à pluralidade de réus e à natureza dos
crimes imputados, além de envolver diversas diligências e situações processuais distintas, o que
justifica a maior delonga dos atos processuais.
7. A instrução processual foi encerrada e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada
devido à ausência dos patronos constituídos, não havendo desídia do juízo processante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
2. A mera extrapolação dos prazos processuais não configura automaticamente constrangimento
ilegal, sendo necessário demonstrar desídia do Poder Judiciário ou da acusação.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe
58.140/GO,
17/09/2015,
STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
30/09/2015;
58.854/MS,
julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
22/09/2015,
30/09/2015;
801.776/RO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
17/04/2023,
19/04/2023;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
793.651/DF,
17/04/2023,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
19/04/2023;
822.165/RS,
DJe
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
11/12/2023,
15/12/2023;
183.855/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe
STJ, AgRg no HC
Rel.
12/12/2023,
15/12/2023;
666.324/SE,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
07/12/2021,
13/12/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAIMUNDO CONCEICAO DOS
contra a decisão de fls. 177-185 (e-STJ), que conheceu parcialmente do
SANTOS JUNIOR
recurso em
e, nessa parte, negou-lhe provimento, com recomendação, de ofício,
habeas corpus
ao Juízo processante de celeridade e de reexaminar a necessidade da segregação cautelar, de
acordo com o disposto na Lei n. 13.964/19.
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

O agravante alega, em suma, a existência de excesso de prazo na formação da culpa,
tendo em vista a segregação desde
contabilizando 677 dias, sem previsão de
24/03/2024,
conclusão, com morosidade não imputável à defesa.
Aponta violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da
pessoa humana. Aduz que inexiste complexidade excepcional que justifique a delonga.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Segundo anteriormente explicitado, consoante orientação pacificada nos Tribunais
Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso
concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a
mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o
relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC
Rel. Ministro FELIX
58.140/GO,
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
RHC
Rel.
17/9/2015,
30/9/2015;
58.854/MS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015,
DJe
.
30/9/2015)
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO
LIMINAR FORMULADO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte Superior, é incabível agravo
regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de
liminar em habeas corpus.
2. Os prazos processuais não são peremptórios. O constrangimento ilegal por
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo
julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades,
em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Mas não é só, no caso, consta das informações prestadas que "os autos de recurso
em sentido estrito foram conclusos ao gabinete do relator, desembargador Jorge Leal
em
com previsão para julgamento para o mês de
29/9/2022,
março/2023.
4. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
801.776/RO,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se).
17/4/2023,
19/4/2023,
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
MANTIDA. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
CAPITAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO.
PROCESSO
COM
REGULAR
TRAMITAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDOS DE RELAXAMENTO
DA PRISÃO PREVENTIVA AVALIADOS RECENTEMENTE. ART. 316,
PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUTOS
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO
MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relacionada à ausência de fundamentação da custódia cautelar não foi
aventada nas razões do habeas corpus, as quais se limitaram na questão acerca do
excesso de prazo na formação da culpa, conforme se pode inferir do constante às fls.
dos autos, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a
3/16
análise em sede de agravo regimental.
2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ
que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação
da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra
de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder
Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma
aritmética dos prazos processuais.
Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual,
pois o processo tem seguido regular tramitação.
Verifica-se que o agravante foi preso preventivamente em
e denunciado em
16/4/2021
juntamente com 7 acusados, por ter supostamente praticado os delitos de
11/6/2021,
organização criminosa e lavagem de capitais, praticado por meio de organização
criminosa reiteradas vezes. Nota-se que se trata de delito complexo, com pluralidade
de réus e crimes.
Em consulta ao site do TJDFT, consta que em
foram juntados aos autos as
31/8/2022
FAPs dos réus, e, em
foram juntados Relatórios CIME referentes à
10/10/2022,
monitoração eletrônica dos réus Gildomarques Marinho da Silva, Wellington de
Queiroz da Silva e Saulo Trindade de Almeida. Em
o corréu
16/12/2022
Gildomarques Marinho da Silva solicitou que fosse flexibilizado o período de
recolhimento domiciliar, bem como a permissão de deslocamento aos sábados, sendo
o pedido deferido pelo Magistrado a quo. Destaca-se que a última reavaliação da
prisão preventiva do agravante foi em
atendendo o prazo nonagesimal
8/2/2023,
previsto no parágrafo único do
do CPP, momento que os autos foram
art. 316
conclusos para sentença.
Dessa forma, estando, portanto, encerrada a instrução processual, atrai-se ao caso a
incidência da Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada
a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de
prazo".
3. Agravo regimental desprovido.”
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
793.651/DF,
julgado em
DJe de
grifou-se).
17/4/2023,
19/4/2023,
Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo processante em 06/11/2025:

“[...] Passo a relatar, pois, os principais acontecimentos nos autos do Processo de
origem (Processo no 8000591-15.2024.8.05.0050).
Depreende-se da leitura dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
nos autos do APF de no 8000232-65.2024.8.05.0050, em razão da
09/03/2024,
suposta prática do crime de homicídio em desfavor da vítima Adeilton Felix dos
Santos.
A prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em preventiva.
Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros dois
acusados, dando ensejo a ação penal no 8000591-15.2024.8.05.0050.
A denúncia foi recebida, os acusados foram todos citados, e, na oportunidade,
apresentaram resposta à acusação.
Em
promoveu-se a revisão da prisão dos acusados, mantendo-se a
22/07/2025,
custódia cautelar, porquanto presentes os pressupostos legais.
Com o fim de dar o devido andamento ao feito, em
o Juízo designou
24/09/2025,
audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de dezembro do corrente ano. (e-
STJ, fls. 166-167).
O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do alegado excesso de prazo na
custódia preventiva:

“Constata-se que razão não assiste ao Impetrante, uma vez que, como se pode
observar dos documentos carreados à exordial, bem como pelos informes judiciais
prestados, o processo criminal encontra-se em regular tramitação perante o Juízo a
quo.
Com efeito, o Paciente foi preso em flagrante no dia
nos autos do APF
09/03/2024,
de no 8000232-65.2024.8.05.0050, em razão da suposta prática do crime de
homicídio em desfavor da vítima Adeilton Felix dos Santos.
A denúncia foi oferecida (ID 449174949) na data
a qual fora recebida em
14/06/2024,
sendo determinada a notificação para oferecimento de Resposta.
04/07/2024,
O Paciente foi devidamente citado e foi juntado o mandado assinado nos autos (ID
452768786).
Posteriormente, na data de
apresentou resposta (ID 478500971).
12/12/2024,
Em
promoveu-se a revisão da prisão do Paciente e demais acusados,
22/07/2025,
mantendo-se a custódia cautelar, porquanto presentes os pressupostos legais,
conforme informações encaminhadas e encartadas no Id. Num. 87902703.
Nessa esteira, constata-se que não há qualquer demonstração de morosidade na
tramitação da demanda criminal perante o Juízo de Origem, notadamente porque o
excesso de prazo há de ser aferido caso a caso, levando-se em conta os critérios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Demais disso, somente a demora injustificada, decorrente de culpa ou desídia do
Juízo a quo ou do Ministério Público do Estado da Bahia, devidamente comprovada,
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

pode configurar a ilegalidade do cerceamento imposto, o que não se evidencia no
caso em destaque.
[...]
Ressalte-se que, para o acolhimento do alegado excesso de prazo, a morosidade no
julgamento do processo deve ser injustificada, isto é, deve ser excessiva,
considerando-se a complexidade e natureza da demanda, a quantidade de partes
envolvidas, o grau de congestionamento dos juízos e tribunais etc..
Sopesados esses aspectos, não se pode concluir que há desídia do Juízo a quo em
promover o andamento do processo, na medida em que o Magistrado está sempre
atento às prioridades legais, devendo, inclusive, estabelecer plano de ação para
resolução final da demanda. Logo, entende-se que deve haver uma maior
flexibilização dos marcos prazais.” (e-STJ, fls. 102-105).
Nesse contexto, verifica-se que a ação penal vem tramitando regularmente, diante da
complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri que demandam, inevitavelmente, uma
maior delonga dos atos processuais.
Ressalte-se que o feito conta com pluralidade de réus, tendo sido designada
audiência para o dia
Na ocasião, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de
03/12/2025.
origem, nos autos da Ação Penal n. 8000591-15.2024.8.05.0050, observa-se que o Juízo
processante, diante da ausência dos patronos constituídos, que foram devidamente intimados, e
da impossibilidade de designação de advogados dativos para o ato, determinou a retirada de
pauta, para inclusão posterior e realização de nova audiência.
Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de
ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia
preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.
Sobre o tema, cito, ainda, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS
DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante
com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível
a aplicação do
do CPP.
art. 580
2. Caso em que o presente recurso é mera reiteração do HC n.
em que
764.421/RS,
foi julgado o agravo regimental pela Sexta Turma, em
ocasião em que se
13/3/2023,
constatou que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante apresenta
fundamentação válida.
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma
ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a
evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
4. Em face da gravidade dos delitos imputados ao agravante, punidos com altas
penas, com a redesignação de audiência de instrução e julgamento para
visto que ainda pendentes a oitiva de testemunhas de defesa e os
8/11/2023,
interrogatórios dos réus, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da
prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for
injustificada, o que, como visto, não se observa no caso.
5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
822.165/RS,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
15/12/2023,
grifou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICIDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI. CONTUMÁCIA DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO.
RAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER PAI DE CRIANÇAS MENORES DE
12 ANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. NEGOU
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No caso em tela, tenho que a decisão que manteve a prisão preventiva do
agravante está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos
autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela
periculosidade do agravante que supostamente teria sido partícipe do crime de
homicídio qualificado - fl. 1176. Também consta dos autos que agravante responde a
outras ações penais, inclusive de naturezas similares, o que demonstra sua dedicação
a atividades criminosas sendo apontado, ainda, como líder da facção criminosa
"Comando Vermelho" - fls. 1.177.
III - Quanto a argumentação acerca da ausência de provas de autoria delitiva, verifica-
se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria sob a alegação de
impossibilidade da análise pela via eleita, circunstância que impede qualquer
manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se
configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
IV - No que tange a alegação de excesso de prazo, em consulta ao sitio do
Tribunal de origem (www.tjce.jus.br), verifiquei que o Juízo a quo, em despacho
proferido, em
manteve a prisão do agravante e determinou que se
25/07/2023,
aguardasse laudo pericial para logo após apresentação dos memoriais. E,
diferente do alegado pela defesa, a prisão vem sendo reanalisada com
frequência, inclusive, foi reanalisada em
quando foi mantida a
17/10/2023,
segregação cautelar por permanecerem hígidos os pressupostos da prisão
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

preventiva. Ademais, o feito demonstra complexidade em razão da pluralidade
de testemunhas e de réus, representados por diferentes representantes jurídicos.
Portanto, não vislumbro qualquer desídia do poder judiciário.
V - Quanto a alegação de ser pai de crianças menores, o Tribunal a quo fundamentou
a negativa da concessão da prisão domiciliar em razão de não ter sido demonstrado
pelo agravante ser pai das crianças, uma vez que seu nome não consta das certidões
de nascimento, tampouco que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos- fl.
1.088. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes presentes autos sua
imprescindibilidade.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
183.855/CE,
julgado em
DJe de
grifou-se).
12/12/2023,
15/12/2023,

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA CALCADA EM
ELEMENTOS IDÔNEOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS EVIDENCIADO PELO MODUS OPERANDI DA CONDUTA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EXISTENTE. COMETIMENTO DO
SUPOSTO
CRIME
QUANDO
DO
CUMPRIMENTO
DE
PENA
ANTERIORMENTE IMPOSTA. TESTEMUNHAS. FUNDADO RECEIO DIANTE
DE EVENTUAL LIBERDADE DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE SE
RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INEXISTÊNCIA.
FEITO
COMPLEXO.
PLURALIDADE DE RÉUS (QUATRO). ADVOGADOS DIFERENTES.
DIVERSIDADE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. PANDEMIA DA COVID-19.
PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR.
DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. Não há, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte
Superior quanto ao alegado excesso de prazo, pois a ação penal originária dos
processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga
dos atos processuais. Com efeito, a ação penal vem tramitando regularmente,
diante de sua complexidade, pois se trata de feito que visa apurar conduta
criminosa cometida com pluralidade de réus (quatro) e mediante advogados e
situações processuais diferentes, devendo-se destacar ainda o volume e a
diversidade de diligências requeridas pelas partes. Precedentes.
5. Em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da
pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento
da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Desse
modo, ainda que o acusado esteja preso cautelarmente desde antes do decreto
prisional de que tratam estes autos, havido em 1o/
não se identifica, por ora,
11/2018,
manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal,
em razão do suposto excesso de prazo, na medida em que não se verifica desídia do
Poder Judiciário.
6. Agravo regimental não provido.”
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
666.324/SE,
julgado em
DJe
grifou-se).
07/12/2021,
13/12/2021,
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1fb22e2d-88cc-4220-9c4e-3435e9e51dea

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.522 / BA
Número Registro: 2025/0355260-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0003642520248050050 3642520248050050 80005911520248050050 80439088220258050000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: EDCLEY DA SILVA WANDERLEY SILVESTRE
CORRÉU
: VITOR CAETANO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAIMUNDO CONCEICAO DOS SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA55364440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: 76d64edd-02ed-42ac-964d-527a7432ef27

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: 76d64edd-02ed-42ac-964d-527a7432ef27